Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DA DÍVIDA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. Havendo análise prévia quanto aos critérios a serem utilizados para o cálculo do valor devido, decididos sob a proteção da coisa julgada, esses devem ser respeitados.
2. A mera discordância quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no exercício do contraditório e ampla defesa, não deve ser confundida com eventual litigância de má-fé.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.